Tribunal: STF
Processo: Rcl 43751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Timon/MA, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho local e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0016343-57.2014.5.16.0019, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 2.	O reclamante narra figurar como réu em ação ajuizada pela ora beneficiária, Iris Cunha de Meneses, visando ao pagamento de verbas rescisórias e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Informa que, uma vez reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, tem como contrariado o assentado no processo objetivo.
 
 3.	Sustenta cumprir à Justiça comum o exame da causa. Ressalta a impossibilidade da contratação de servidores pelo regime celetista. Diz não caracterizada relação de emprego. Frisa que a ausência de submissão a concurso público é insuficiente para transmudar a natureza administrativa do liame. Destaca o vínculo estatutário com a interessada, observada a Lei local nº 1.299, de 2004. Evoca jurisprudência.
 
 4.	Requereu, em caráter liminar, a suspensão do processo na origem e da eficácia dos pronunciamentos atacados. Pleiteia, no mérito, a cassação das decisões impugnadas. 
 
 5.	Em 08/04/2021, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à reclamação, nos seguintes termos:
 
“(...). Atentem para a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
 3. Nego seguimento à reclamação. (...)”.
 
 6.	O reclamante interpôs agravo regimental, reiterando os argumentos da inicial, requerendo a reconsideração da decisão agravada, para suspender o andamento da ação trabalhista na origem. Renova o pleito de procedência do pedido para cassar as decisões impugnadas e reconhecer a competência da Justiça Comum para apreciar a relação de natureza jurídico-administrativa entre as partes.
 
 7.	A parte agravada não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária em 26/08/2021 (e-doc. 24).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelas autoridades reclamadas, da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, na qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, inc. I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.
(ADI nº 3.395-MC/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 11.	Pois bem. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, constata-se a liberação do crédito exequendo e a extinção da execução, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão proferida em 17/11/2022, pelo Juízo da Vara do Trabalho de Timon/MA:
 
“Vistos e apreciados.
1. Haja vista o cumprimento integral do Precatório pelo Eg. Regional, com abertura de conta judicial para quitação do débito destes autos, determina-se seja liberado em favor do(a) exequente, via Sistema SIF2 e por meio de alvará judicial de transferência, o valor de R$ 16.100,96 (dezesseis mil, cem reais e noventa e seis centavos), com seus acréscimos legais, a ser deduzido da conta judicial n. 2442.042.01506584-1, da Caixa Econômica Federal.
2. Para tanto, notifique o(a) exequente para dizer se tem interesse que os valores depositados sejam liberados por meio de transferência bancária (via sistema SIF2) e, em caso positivo, que informe o número da conta para a qual deverá ser depositado o valor que lhe cabe. Prazo de 5(cinco) dias.
3. À Secretaria para as providências necessárias para o recolhimento dos encargos previdenciários (cota empregado e empregador), no importe de R$ 1.415,16.
4. Dê-se conhecimento ao Setor de Precatórios da quitação da presente execução.
5. Em vista da liberação do crédito exequendo, determina-se a extinção da execução, na forma do art. 924, II, do CPC, c/c art. 769 da CLT. (...)”.
 
 12.	A superveniência do cumprimento integral do precatório e a extinção da execução na origem acarretam a prejudicialidade, por perda de objeto, da reclamação constitucional formalizada perante esta Suprema Corte.
 
 13.	Ante o exposto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, extingo o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.
 
Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 2 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator